Tribunal: TJBA
Processo: 8099487-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099487-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA KAROLINE BRITO VASSOLER - EPP

Advogado(s)
:
ALEXANDER SHORT ANDRADE, FABIO DOS SANTOS COSTA, JULIANO COSTA CARDOSO

APELADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISÃO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DESPEJO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela locatária contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento e improcedente o pedido contraposto de revisão contratual. A recorrente alega onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19 e dos decretos de
lockdown
, que ocasionaram queda brusca de faturamento, justificando o inadimplemento e o pedido de isenção de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça; e (ii) se a pandemia de COVID-19 e as restrições de funcionamento autorizam a suspensão do pagamento de aluguéis e encargos condominiais, impedindo o despejo mesmo diante da ausência de purgação da mora do valor incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A gratuidade de justiça concedida pode ser suspensa caso haja comprovação de alteração da situação fática do beneficiário, o que não aconteceu no caso, vez que a apelada apresenta apenas impugnação genérica; 4 - A pandemia de COVID-19 configura evento de força maior que autoriza a revisão das bases contratuais (art. 317 e 478 do CC) para reequilíbrio, mas não respalda o inadimplemento absoluto e a ocupação graciosa do imóvel. 5 - A ausência de pagamento ou consignação judicial ao menos dos valores incontroversos (especialmente as despesas condominiais, que constituem rateio de custos comuns e não lucro) inviabiliza a manutenção do contrato. 6 - Inadimplemento confesso sem purgação da mora autoriza a rescisão contratual e o despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317 e 478; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, e 62; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJBA, Apelação 8166885-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, DJe 25.03.2025; TJBA, Apelação 0565003-02.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, DJe 09.12.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8065544-38.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
JAIME REIS RIBEIRO TEIXEIRA
e parte(s) Apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça